Tribunal: STF
Processo: ADC 2
Classe: ADC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-07
Data de publicação: 1997-08-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMAÇÃO. C.F., art. 103, § 4º.
I. - A ação declaratória de constitucionalidade poderá ser
proposta apenas pelo Presidente da República, pela Mesa do Senado
Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo Procurador-Geral
da República. C.F., art. 103, § 4º, com a redação da EC 3/93.
II. - Agravo não provido.